Tribunal: STF
Processo: RE 83985
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. A
JUNTADA DE COPIAS DAS PUBLICAÇÕES QUE CONTEM OS ACORDAOS APONTADOS
COMO DISSIDENTES NÃO EXIME O RECORRENTE DO ENCARGO DE DEMONSTRAR
ANALITICAMENTE A DIVERGENCIA. VOTO VENCIDO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.